Tribunal: TJSP
Processo: 1176369-80.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Inscrição indevida em cadastro de inadimplentes – Ação indenizatória – Sentença de procedência – Inconformismo da instituição financeira ré.
Incontroversa a realização do pagamento antes da inscrição do nome da consumidora nos cadastros restritivos, evidenciando falha na prestação do serviço. Inadmissível transferir ao consumidor os riscos decorrentes do tempo de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Inscrição indevida em cadastro de inadimplentes – Ação indenizatória – Sentença de procedência – Inconformismo da instituição financeira ré.
Incontroversa a realização do pagamento antes da inscrição do nome da consumidora nos cadastros restritivos, evidenciando falha na prestação do serviço. Inadmissível transferir ao consumidor os riscos decorrentes do tempo de processamento interno da instituição financeira – Inaplicabilidade, ainda, da Súmula no 548 do STJ, restrita ao prazo para exclusão da anotação regularmente efetuada, não servindo para legitimar negativação posterior à quitação do débito.
Inscrição indevida que configura dano moral presumido, prescindindo de prova específica do prejuízo extrapatrimonial, conforme orientação consolidada do STJ e desta Câmara.
Indenização arbitrada pelo Juízo "a quo" no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), em observância às particularidades do caso concreto, que não comporta a pretendida redução.
Sentença mantida – Recurso não provido, por maioria de votos.